Tribunal: TJPA
Processo: 0812183-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812183-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDREY DO NASCIMENTO CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. ALEGAÇÃO INÓCUA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PANDEMIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DA SOLTURA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A discussão acerca da ilegalidade do flagrante, por não se enquadrar nas hipóteses legais, se mostra inócua, vez que foi convertida em prisão preventiva, havendo, portanto, novo título judicial a embasar a segregação cautelar.

2. A necessidade da clausura se encontra bem delineada, ancorada nos requisitos da custódia previstos no art. 312 do CPP, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos da custódia.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como in casu (Súmula n.º 08 TJPA).

4. A alegação genérica acerca da pandemia, não enseja, de per si, a soltura do paciente, de vez que as medidas contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo por que o quadro de pandemia e emergência sanitária hoje existente não pode servir de fundamento à soltura de ocupantes do sistema prisional, sob pena de vulneração da segurança pública.

5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 26 a 28 do mês de janeiro de 2021.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de ANDREY DO NASCIMENTO CORREA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

O impetrante informa, em suma, que:

“(...) No dia 11/09/2020, por volta das 11:30, policiais civis receberam denúncia anônima que informava a ocorrência do crime de tráfico de drogas numa residência localizada na Rua Paes de Carvalho, entre as ruas Amando de Souza e Mendonça Furtado, bairro Morro, casa S/Nº.

Ao chegarem ao local informado, os policias adentraram na residência, onde encontraram ELIEL DA SILVA FERREIRA, GABRIEL CORREA DE SOUSA E MATEUS MARQUES CORREA, “cortando drogas no quintal do imóvel” (Termo de Depoimento do Condutor – fls. 05, verso).

Ainda no interior do imóvel, os policiais encontraram 35 (trinta e cinco) papelotes da substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha” (Laudo Toxicológico – fl. 16/verso), na posse dos três acusados acima citados.

Frisa-se que, no momento do flagrante, o acusado, ANDREY DO NASCIMENTO CORREA, não se encontrava no local, e somente foi preso por suposição dos policiais (achismo) de que estava vigiando a casa. (...) Ademais, importante ressaltar que o acusado ANDREY DO NASCIMENTO CORREA possui uma filha de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e sua mãe sofre de câncer (conforme documentos comprobatórios em anexo) e ambas dependem financeiramente o acusado, que possui atividade lícita, qual seja, possui um mercadinho na Rua Armando de Souza (documento em anexo). (...)”

Alega, em síntese, que o flagrante é ilegal, que não estão presentes os requisitos da custódia e que o paciente reúne condições subjetivas favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho da ação penal.

Acrescenta que, em razão da pandemia, deve ser dado cumprimento à Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Pediu a concessão liminar da ordem, com a soltura imediata do paciente ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e sua posterior confirmação.

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos que, em 10/12/2020, se reservou para apreciar o pleito liminar após as informações do juízo, as quais requisitou.

O juízo prestou as
informações
de praxe, ressaltando que:

- Segundo a denúncia, em síntese, o paciente foi preso em flagrante na data de 11/09/2020, junto com ELIEL DA SILVA FERREIRA, GABRIEL CORREA DE SOUSA e MATEUS MARQUES CORREA, na posse de substância provisoriamente tida como maconha; tendo sido apreendidos 35 papelotes de maconha, prontos para venda, rolos de papel filme para embalagem de droga, uma faca, uma motocicleta e R$47,00 (quarenta e sete reais).

- Consta, ainda, que na referida data a Polícia Militar recebeu uma denúncia de ocorrência de tráfico de drogas em uma residência na Rua Paes de Carvalho, neste município de Bragança. Segundo a denúncia o paciente, ANDREY DO NASCIMENTO CORREA, conhecido por Benzinho, estaria na residência com drogas e armas de fogo. Em razão da denúncia a Polícia se deslocou até o local e encontrou os nacionais ELIEL DA SILVA FERREIRA, GABRIEL CORREA DE SOUSA e MATEUS MARQUES CORREA, dentro da residência, endolando substância que em laudo de constatação provisória verificou-se ser maconha; e o paciente ANDREY DO NASCIMENTO CORREA, vulgo BEZINHO, do lado de fora da casa, supostamente observando o movimento dos policiais.

- Oferecida a denúncia em 06 de outubro de 2020 pelo Ministério Público, este Juízo determinou a notificação do paciente para apresentar defesa prévia, para então apreciar o recebimento da denúncia.

Após a apresentação de defesa prévia, deliberou-se pelo recebimento da denúncia, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de março de 2021, às 11h00min.

O feito me veio redistribuído em 16/12/2020, por prevenção, ocasião em que
indeferi a liminar
e determinei remessa dos autos ao Ministério Público.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifesta pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

No que se refere à suposta ilegalidade do flagrante, por não se enquadrar nas hipóteses legais, à toda evidência a discussão é inócua, vez que foi convertida em prisão preventiva, havendo, portanto, novo título judicial a embasar a segregação cautelar, devidamente fundamentado no artigo 312 do CPP.

No mais, tenho que melhor sorte não socorre o paciente.

Verifico que a necessidade da clausura se encontra bem delineada, ancorada nos requisitos da custódia previstos no art. 312 do CPP, vejamos.

Ocorre que, conforme relatei e consta dos documentos juntados pelo impetrante e das informações do juízo, o paciente foi preso em flagrante, após denúncia de que estaria em uma residência, com drogas e armas de fogo e, quando os policiais lá chegaram, encontraram duas pessoas preparando as drogas e o paciente do lado de fora, como se estivesse vigiando. As circunstâncias do delito indicam, a priori, o comércio ilegal a ser apurado nos autos da ação penal.

Ao decretar a prisão preventiva, o juízo assim se manifestou:

“(...) levando-se em consideração as circunstâncias dos fatos que bem justifica a classificação do delito como tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a quantidade da droga apreendida, a forma de embalagem, as circunstâncias da apreensão e os apetrechos encontrados com os flagranteados, indicando fins de traficância, e, principalmente, a fim de cessar a reiteração das práticas criminosas de venda de entorpecentes que colocam em risco a saúde de inúmeros jovens, usuários de entorpecentes, desestruturando famílias, mostra-se necessária para acautelamento do meio social, a custódia preventiva dos flagranteados, visando a garantia da ORDEM PÚBLICA (...)”

Como se vê, a clausura se mostra necessária, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos da custódia.

Nesse passo, as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não impõem a revogação da medida, conforme orienta a súmula n.º 08 deste sodalício.

Cito julgado do Superior Tribunal de Justiça, ilustrativo:

(...) as condições pessoais favoráveis aos acusados – primariedade, bons antecedentes, emprego lícito, família e residência fixa – não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva, e nem têm força para alcançar sua revogação, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, como no caso em tela. Proporcional e razoável, assim, a manutenção da custódia cautelar dos réus, em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social(...). Resta claro ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade dos acusados, denotada nas circunstâncias do delito. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação das prisões cautelares, mantenho a r. Decisão que as decretaram por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de revogação (...) (STJ – HC: 419570 SP 2017/ 0259717-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 10/10/2017)

Evidenciada a necessidade da clausura, restam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, quanto à alegação genérica acerca da pandemia, não enseja, de per si, a soltura do paciente, de vez que as medidas contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo porque o quadro de pandemia e emergência sanitária hoje existente não pode servir de fundamento à soltura de ocupantes do sistema prisional, sob pena de vulneração da segurança pública.

Por todo o exposto,
denego a ordem
.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 28/01/2021